Tribunal: CARF
Processo: 12326.003683/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.003683/2010-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.230 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de fevereiro de 2024
Recorrente
EDUARDO HENRIQUE GARCIA NOGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
A isenção do imposto de renda decorrente de moléstia grave abrange
rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão. A patologia deve ser
comprovada, mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 6 a 9) lavrada contra a pessoa física em
epígrafe, após o procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
Exercício 2008, que apurou o Imposto Suplementar de R$ 6.066,76, sujeito à multa de
ofícios e aos juros de mora.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 7), confrontando os valores
dos rendimentos declarados pela contribuinte com os informados pelas fontes pagadoras
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.003683/2010-43
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.230 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003683/2010-43

em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, recebidos das seguintes fontes pagadoras:
-Condomínio Edifício Golden Garden, CNPJ–04.718.407/0001-08, no valor de R$
7.985,99, sem Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF);
-Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ-29.979.036/0001-40, no valor de R$
17.871,64, compensado o IRRF de 316,04.
Cientificado do lançamento em 03/03/2010 (fl. 28), o Interessado apresentou Solicitação
de Retificação de Lançamento – SRL, indeferida conforme fl. 21 e, não se conformando
com seu indeferimento, apresentou impugnação em 16/05/2011, alegando que, sendo
beneficiário de pensão pelo RGPS desde 10/08/2001, na condição de filho dependente
invalido, portador de cegueira total, conforme laudo pericial emitido pelo serviço
médico do INSS, não estaria sujeito ao recolhimento do Imposto de Renda por força do
art. 6o, XIV e XXI, da Lei 7.713/88; art.47 da Lei 8.541/92 , art. 30 da lei 9.250/95 e art.
5o XIII, da IN SRF 15/2001.
Acrescenta que o INSS recolheu indevidamente Imposto de Renda nos anos de 2007 e
2008, fato já reconhecido pelo órgão, e conclui por requer o reconhecimento dos fatos
anexando comprovantes.
É o Relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/12/2012, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 11/01/2013, Recurso
Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) inexistência de omissão em razão dos rendimentos serem isentos por moléstia
grave
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se esclarecer que o contribuinte não impugnou a infração de
omissão de rendimentos recebidos da fonte pagadora Condomínio do Edifício Golden Garden,
no valor de R$ 7.985,99, logo a decisão de piso considerou essa matéria não impugnada (fl. 35).
Portanto, o litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos do
INSS, no valor de R$ 10.343,99, uma vez que já foi cancelada parcialmente o valor de R$
7.527,65 da infração de omissão de rendimentos recebidos do INSS pela decisão de piso.
O tema já está sumulado no âmbito do CARF, in verbis:
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Portanto, depreende-se que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à
concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos
de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro se relaciona com a existência da moléstia
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.230 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003683/2010-43

tipificada no texto legal, sendo a comprovação da doença grave feita obrigatoriamente
através de laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios.
A decisão a quo manteve parcialmente a infração de omissão de rendimentos do
INSS, no valor de R$ 10.343,99, pelos seguintes motivos, in verbis:
De todo o exposto no voto proferido pela ilustre Relatora, o único ponto com o qual não
concordam Elise Regina Rodrigues Carvalho, Leandro Ferreira Silva e Vera Lúcia
Barbosa Filardi refere-se ao não acatamento das duas declarações emitidas por Órgãos
da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, a da fl. 14, assinada pela médica Adriana
Santini de Lucena, CRM 52.60863-1, da Secretaria Municipal de Saúde, em
24/08/2007, com a informação de que o Sr. Eduardo Henrique Garcia Nogueira é
portador de amaurose bilateral, CID H54.0, código correspondente à cegueira em ambos
os olhos; e a declaração da fl. 17, assinada, em 16/03/2010, pelo Diretor da Divisão de
Atendimento à Previdência da Central de Atendimento aos Segurados do Instituto de
Previdência do Município do Rio de Janeiro – PREVI – RIO, na qual é afirmada a
condição de pensionista do Sr. Eduardo Henrique, na qualidade de filho inválido de
Regina Garcia Junqueira. As informações registradas nas declarações foram cotejadas
com os relatórios dos sistemas informatizados da Previdência Social relativos ao pedido
e à concessão da isenção dos rendimentos de pensão por morte à incidência do Imposto
de Renda.
No Histórico da Perícia Médica do Instituto Nacional do Seguro Social- INSS, da fl. 11,
a doença da qual o Sr. Eduardo Henrique é portador foi identificada pelo Código CID
10 H18, que indica, na Classificação Internacional de Doenças – CID, o gênero
transtornos de córnea; as especificações aparecem sequencialmente nas
subcalssificações da tabela. Na fl. 10, consta informado o no do benefício concedido
pela Previdência Social NB 117.615.048.8, com início em 19/08/2001 e, na fl. 12 a
isenção do IR para o beneficiário de NIT 1.172.260.421-7, que à época do fato gerador
do presente Lançamento contava com 46 anos de idade. O Protocolo da fl. 13 registra a
data da entrada do pedido de isenção em 26/11/2008.
O Código da Classificação Internacional de Doenças apontado no relatório da Perícia
Médica do INSS, embora genérico, levou a Instituição a indicar o direito do beneficiário
da pensão à isenção dos rendimentos por ela pagos à incidência do Imposto de Renda.
Específico foi o Código CID H54.0, próprio de cegueira em ambos os olhos, citado no
documento da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, em correlação ao
diagnóstico ali registrado de amaurose bilateral.
Desse modo o conjunto dos elementos apresentados, provenientes dos Órgãos da União
e do Município da Cidade do Rio de Janeiro, mostra- se suficiente à comprovação de
que o Sr. Eduardo Henrique Garcia Nogueira, beneficiário de pensões por morte na
qualidade de filho inválido, é portador de moléstia grave tipificada no art. 6o, XIV da
Lei no 7.713/ 1988, cegueira, fazendo jus à isenção do Imposto de Renda em relação
aos benefícios auferidos da União e do Município, a partir de 08/2007, mês e ano da
emissão da declaração médica da Secretaria Municipal de Saúde, cabendo revisão do
Lançamento para a exclusão dos rendimentos auferidos do INSS nos meses de agosto,
setembro, outubro, novembro e dezembro de 2007, registrados na Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte- Dirf Ano- calendário 2007 entregue por este Órgão
ora anexada aos autos.
(...)
Nesse contexto, não tendo o Recorrente apresentado nenhum perícia médica
oficial demonstrando que era portador da moléstia grave desde janeiro de 2007, logo entendo
como correta a decisão piso conforme acima exposto.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.230 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12326.003683/2010-43

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 61
DF CARF MF
Original